Tribunal: TJDFT
Processo: 0703501-57.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0703501-57.2025.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. EMBARGADO: NEIDE PEREIRA SANTANA DE CASTRO DECISÃO Homologo a desistência dos embargos de declaração e o acordo celebrado pelas partes no ID 74842552, para que surta seus jurídicos efeitos, com fundamento no artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Após, retornem-se os autos à origem. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.